Tribunal: CARF
Processo: 11060.005784/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.005784/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
EGLON DO CANTO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 120/124):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2004, ano-
calendário 2003, para a exigência de imposto suplementar de R$ 6.951,18, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.005784/2008-30
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.005784/2008-30

comprovação, após intimação, de: (a) dedução indevida de dependentes, no valor de
R$ 3.816,00; (b) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.381,00; e
(c) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.080,00.
Cientificado, em 12/11/2008 (fl. 45), o interessado apresentou, tempestivamente, em
11/12/2008, impugnação (fls. 02/04), instruída com documentos (fls. 05/35), na qual,
em síntese, aduz que apenas ao procurar o “agente de fiscalização em plantão” teve
conhecimento de uma possível intimação, que teria ocorrido por meio de edital
publicado no mural da Delegacia em Santa Maria; diz que o lançamento foi efetuado
por arbitramento, ao considerar o não atendimento da intimação; esclarece que a
declaração foi elaborada a partir da documentação em anexo e de “outras informações
adicionais” e que reconhece sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária e
não se exime de pagar todo e qualquer imposto que comprovadamente é lançado; pugna
pela aceitação da dedução de dependente em relação à filha, à mãe e à avó, conforme
certidões de nascimento e extratos de benefícios do INSS, da dedução de despesas com
instrução, no valor de R$ 1.085,37, que atribui aos gastos junto ao Colégio Franciscano
Sant’Anna; alega despesas médicas de R$ 14.097,20, sendo R$ 3.800,00 com MARIA
H. K. ZANELLA, R$ 3.951,00 com DIONETE ALLES SILVA, R$ 2.716,20 com a
UNIMED SANTA MARIA (esclarecendo que informou como despesa com saúde a
contribuição do RPPS do IPASSP-SM, de R$ 3.783,80) e R$ 3.630,00 à VIDA
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (informa que houve extravio de “carnê de 12 parcela R$
480,00”, citando “carnê 12 Mensalidades R$ 345,40” e diferença relativa a pagamentos
por serviços não cobertos pelos planos); esclarece que o pagamento informado no CPF
323.914.560-00 é referente a serviços de engenharia, aventando a necessidade de
retificação do código da despesa; e argumenta que, em relação ao ano de 2003, já
recolheu, a título de IRPF o valor de “R$ 9.672,32 + acréscimos legais”.
Em face das disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com
redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal expediu
Termo Circunstanciado (fls. 69/71) e Despacho Decisório (fl. 72), por meio dos quais
houve a revisão de ofício de parte do lançamento, sendo acolhidas, após a análise dos
documentos apresentados, as comprovações relativas à dedução de dependentes (R$
3.816,00), parte da dedução de despesas com instrução (R$ 237,23) e parte da dedução
de despesas médicas (R$ 8.334,20); o crédito tributário foi reduzido para a exigência de
imposto suplementar de R$ 3.544,64, além da multa de ofício e dos acréscimos legais
correspondentes.
Cientificado (fls. 73 e 76), o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 79/80), instruída com documentos (fls. 81/108), na qual, em resumo, aponta
diferença de imposto recolhido que não foi considerado no lançamento, em face das
declarações apresentadas, relatando que, embora tenha apurado o saldo de imposto a
pagar de R$ 1.331,75 na declaração retificadora, com diferença a menor de R$
688,05 em relação à original, recebeu aviso de cobrança da Receita Federal para
que procedesse ao pagamento da diferença citada, o que o fez crer que a retificadora
não havia sido aceita. Requer, nesse contexto, que sejam reconhecidos os valores
pagos pelo aviso de cobrança, de R$ 696,01, propondo-se a pagar o saldo apurado no
processo, após a revisão e deferimento do pedido.
Às fls. 109/110, houve a transferência da parcela do crédito tributário reconhecida
pelo contribuinte, para o Processo Administrativo no 11060.721465/2013-32, a qual,
segundo é informado à fl. 118, foi objeto de pedido de parcelamento pelo interessado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
SALDO
DE
IMPOSTO
A
PAGAR
DECLARADO.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.005784/2008-30

Na hipótese de haver prévia retificação da declaração de ajuste anual, o saldo de
imposto a pagar declarado a ser considerado na apuração do imposto suplementar é
aquele reconhecido por meio da retificadora.
Cientificado da decisão, em 03/12/2013 (fls. 129/130), o contribuinte, em
27/12/2013, recurso voluntário (fls. 132/133), alegando, em breve síntese, preliminarmente, que
o saldo de crédito tributário exigido se encontra extinto, posto que o mesmo já foi recolhido no
ano de 2005, por cobrança da própria RFB, e a manutenção do aludido crédito tributário lhe
penaliza além de constituir-se em pagamento em duplicidade, sendo assim indevida a cobrança
mantida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento dos valores
já pagos a título de diferença de imposto de renda, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 134/144.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 148), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Do saldo de imposto a pagar apurado – da declaração de ajuste retificadora
apresentada:
O litígio recai sobre o saldo do imposto suplementar, no valor de R$ 696,01,
apurado em sede de revisão da DAA/2004 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a liquidação
do crédito tributário mantido, em face dos pagamentos anteriores realizados no decorrer do ano-
calendário de 2005.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.005784/2008-30

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, requerendo a extinção do débito fiscal remanescente por ter
promovido o respectivo pagamento quando da apresentação da DAA/2004 original – me
convenço do acerto da decisão recorrida.
Não obstante, e como bem fundamentado na decisão recorrida, cabe ressaltar, por
relevante, que a DAA retificadora apresentada, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II,
da IN SRF no 15/2001, substituiu integralmente a DAA original – tendo aquela a mesma
natureza desta, podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás
como ocorreu, diante da constatação de irregularidades na dedução das despesas declaradas e não
comprovadas, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado neste ponto –
portanto correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente exigido.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos
anteriores apurado na DAA original, ao teor das guias DARF acostadas (fls. 85/92), devendo tais
valores, se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito tributário quando da liquidação do
presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original